Tribunal: STF
Processo: RE 1574072
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO. LEI LOCAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. NORMA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, adotou como fundamento as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF.

    2. O agravante, sustentando a inaplicabilidade dos óbices, alega que a controvérsia possui natureza estritamente constitucional, por envolver a interpretação do art. 8º da LC n. 173/2020, norma geral federal de direito financeiro, e insiste na afronta à tese firmada no Tema 1.137 da repercussão geral.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao preenchimento, por servidor público, de requisitos para progressão funcional por mérito, com base em lei local vigente desde antes da promulgação da LC n. 173/2020 – a qual estabeleceu programa federativo de enfrentamento da pandemia de covid-19 –, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional local.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis na via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.